Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA TÉCNICA. HODÔMETRO. QUILOMETRAGEM EFETIVAMENTE RODADA PELO VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A autora narra que, em 11/5/2017, a ré procedeu à revisão (revisão de 70.000 km) do veículo Toyota Etios Hatch X, Placa OZW 1446, que contava com 73.770 km rodados. Em 22/01/2019, compareceu à outra concessionária autorizada para a revisão de 80.000 km, ocasião em que foi informada que a quilometragem registrada no hodômetro naquele momento (72.588 km) divergia da última revisão, realizada em 11/5/2017 (73.770 km). Salienta que entre a 7a revisão (70.000 km) e a 8a revisão (80.000 km) o veículo ficou em poder da requerida (Recall por defeito no airbag), momento em que poderia ter ocorrido alguma falha técnica a influenciar o registro da quilometragem.
2. Pugna pela condenação da empresa ré na obrigação de promover a retificação da quilometragem do veículo marca/modelo Toyota Etios Hatch X A.C 1.3 de modo a registrar a quilometragem do veículo de acordo com o que foi efetivamente rodado, corrigindo o hodômetro e livrete de garantia e no pagamento de indenização, em razão dos danos extrapatrimoniais.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a proceder a retificação do Livrete de Garantia Toyota Registro do Plano de Manutenção do veículo da autora Placa OZW 1446 e nos Sistemas da Concessionária ré e da Fábrica Toyota, para que seja registrado, no referido Livrete, que a 8 a revisão (80.000 km ou 96 meses), datada de 22/01/2019, OS no 206.553, passe a constar 82.588 km e no pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
4. A ré, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista a necessidade de perícia técnica para apurar a suposta adulteração do hodômetro. Além disso assevera que houve “cerceamento de defesa, pois não houve respaldo jurídico legal ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, para determinar que quilometragem do veículo junto à fábrica e ao livrete de manutenção constasse na 8a revisão a quilometragem de 82.588 km”. No mérito, alega que o veículo saiu da concessionária com 73.770 km (7a revisão), e, sendo assim, não há como ré ter feito qualquer alteração no hodômetro. Destaca que, em 16/01/2018, a autora retornou à concessionária para fazer somente o recall dos airbags, e o veículo contava com 90.121 km rodados. Acrescenta que somente após a rejeição da outra concessionária em fazer a 8a revisão é que a recorrida voltou para reclamar que o hodômetro estava com marcação diferente de quando saiu da 7a revisão. Por fim, defende a inexistência de razão jurídica para amparar os danos extrapatrimoniais.
5. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
6. A autora pretende a condenação da empresa ré na obrigação de promover a retificação da quilometragem do veículo marca/modelo Toyota Etios Hatch X A.C 1.3 de modo a registrar a quilometragem do veículo de acordo com o que efetivamente rodado, corrigindo o hodômetro e livrete de garantia.
7. A documentação coligida ao feito apenas indica o registro da quilometragem feito por concessionárias autorizadas da Toyota. Verifica-se que, em 11/5/2017, foi emitida Ordem de Serviço pela ré, na oportunidade da 7a revisão do veículo, com a informação de quilometragem correspondente a 73.770 km (Ordem de Serviço no 170.362 - ID 15199650, Pág. 3). Em 16/01/2018 o veículo retornou ao pátio da ré para um recall e, consoante consta da Ordem de Serviço no 184.470, contava com 90.121 km (ID 15199661). Já a Ordem de Serviço emitida em 16/01/2018, também por uma autorizada da Toyota, que, no entanto, não integra o presente feito, registra que o veículo estava com 72.588 km na ocasião da 8a revisão, em 21/01/2019 (ID 15199629).
8. Não há prova técnica nos autos a indicar quantos quilômetros efetivamente o veículo rodou, tampouco comprovação de adulteração do hodômetro. O réu nega qualquer falha na prestação do serviço, não existindo nos autos elementos que tornem induvidoso o cometimento de ato ilícito pela concessionária recorrente. Destaca-se que a própria autora informa que a anotação da quilometragem a menor foi feita por terceira concessionária, apenas em 22/01/2019, sem que tenha sido coligido ao feito qualquer prova de que a ré tenha atuado de modo a ocasionar essa anotação a menor.
9. Percebe-se que imprescindível o exame de prova pericial para aferir na central eletrônica do veículo o registro exato da quilometragem. Analisar o feito sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto à adulteração ou não do hodômetro e a exata quilometragem do veículo.
10. A indispensabilidade de prova técnica torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
11. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
12. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada. Processo extinto sem exame do mérito.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.